Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Fgts. Legitimidade passiva do empregador. Revelia. Atualização monetária. Prescrição trintenária. Repercussão geral (are 709.212/df. Prescrição reconhecida. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a atualizar os valores constantes do extrato do FGTS do autor e a promover o levantamento da quantia apurada. O apelante alega, em preliminar, ilegitimidade passiva e nulidade da sentença por ausência de parâmetros de atualização e necessidade de produção de prova, além de suscitar, em prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o empregador possui legitimidade passiva em demanda relativa a depósitos do FGTS; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por ausência de parâmetros de atualização e revelia; (iii) determinar se incide a prescrição da pretensão autoral em relação aos depósitos realizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da legitimidade deve se realizar à luz da Teoria da Asserção; como o autor afirma que os depósitos do FGTS foram efetuados pelo empregador em conta administrada pelo réu, conclui-se pela legitimidade passiva do réu.
4. A alegada nulidade da sentença não procede, pois a atualização monetária segue índices oficiais e a necessidade de prova se relaciona ao mérito, não configurando vício processual.
5. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF, fixou em repercussão geral que o prazo prescricional para diferenças do FGTS era trintenário até 13/11/2014, passando a ser quinquenal a partir de então.
6. No caso, os depósitos cessaram em 1985/1987, de modo que o prazo de 30 anos transcorreu integralmente antes do ajuizamento da ação, ocorrido quase 38 anos após o fim do vínculo laboral, não havendo causa de interrupção ou suspensão da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O empregador possui legitimidade passiva em demanda que discute depósitos do FGTS quando assim afirmado pelo autor, conforme a Teoria da Asserção. 2. A atualização de valores do FGTS deve observar os índices oficiais de correção monetária, não havendo nulidade por ausência de parâmetros fixados em sentença. 3. A prescrição para reclamar diferenças de FGTS é trintenária até 13/11/2014, conforme modulação fixada no ARE 709.212/DF, e quinquenal a partir dessa data. 4. Transcorrido o prazo prescricional de 30 anos contado do término do vínculo laboral encerrado em 1985/1987, está prescrita a pretensão autoral.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, III; CPC/2015, arts. 17, 485, VI, 487, II, 85, § 2o, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014, repercussão geral.